Tribunal: TJSP
Processo: 1000944-17.2020.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Alteração do valor mensal e do plano de telefonia contratado. Possibilidade. Ausência, no entanto, de comunicação prévia ao usuário. Abusividade. Impossibilidade de restabelecimento do plano anterior. Opção que deve ser concedida ao usuário de rescisão

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Alteração do valor mensal e do plano de telefonia contratado. Possibilidade. Ausência, no entanto, de comunicação prévia ao usuário. Abusividade. Impossibilidade de restabelecimento do plano anterior. Opção que deve ser concedida ao usuário de rescisão contratual ou substituição por outro plano vigente. Restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples, uma vez que não evidenciada a má-fé. Pretensão à reparação por dano moral. Fatos vivenciados que se enquadram como consequências do inadimplemento contratual. Não caracterização de ofensa a direito de personalidade. Indenização indevida. Recurso parcialmente provido, com observação.
A ré não se desincumbiu do ônus de provar que realizou prévia comunicação válida ao usuário quanto a extinção do seu plano de telefonia. Bem por isso, ausente tal comunicação, não há fundamento para cobrança de valores aumentados em razão da alteração unilateral do plano. Considerando a impossibilidade de restabelecimento do plano anteriormente contratado pelo autor, poderá optar pela rescisão contratual ou adesão a outro plano vigente no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado deste acórdão.
Não há que se cogitar de repetição em dobro, uma vez que não se pode presumir a má-fé da apelada.
As cobranças indevidas, mas não vexatórias, e a falta de solução administrativa pela empresa de telefonia constituem consequências de inadimplemento contratual, não interferindo no direito de personalidade, permanecendo na esfera do mero aborrecimento, razão pela qual não é passível de indenização.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000944-17.2020.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante
ELIANDRO CARLOS FERREIRA, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000944-17.2020.8.26.0185 -Voto no 44515
2
COMARCA: Estrela D'Oeste - 1a Vara - Juiz Mateus Lucatto Campos
APTE. : Eliandro Carlos Ferreira
APDA. : Telefônica Brasil S.A.
VOTO No 44.515
EMENTA:
Prestação
de
serviços.
Telefonia.
Obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e
indenização
por
danos
morais.
Sentença
de
improcedência. Alteração do valor mensal e do plano
de telefonia contratado. Possibilidade. Ausência, no
entanto,
de
comunicação
prévia
ao
usuário.
Abusividade. Impossibilidade de restabelecimento do
plano anterior. Opção que deve ser concedida ao
usuário de rescisão contratual ou substituição por
outro plano vigente. Restituição dos valores cobrados
indevidamente, de forma simples, uma vez que não
evidenciada a má-fé. Pretensão à reparação por dano
moral. Fatos vivenciados que se enquadram como
consequências do inadimplemento contratual. Não
caracterização de ofensa a direito de personalidade.
Indenização indevida. Recurso parcialmente provido,
com observação.
A ré não se desincumbiu do ônus de provar que realizou prévia
comunicação válida ao usuário quanto a extinção do seu plano
de telefonia. Bem por isso, ausente tal comunicação, não há
fundamento para cobrança de valores aumentados em razão da
alteração unilateral do plano. Considerando a impossibilidade de
restabelecimento do plano anteriormente contratado pelo autor,
poderá optar pela rescisão contratual ou adesão a outro plano
vigente no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em
julgado deste acórdão.
Não há que se cogitar de repetição em dobro, uma vez que não se
pode presumir a má-fé da apelada.
As cobranças indevidas, mas não vexatórias, e a falta de solução
administrativa
pela
empresa
de
telefonia
constituem
consequências de inadimplemento contratual, não interferindo
no direito de personalidade, permanecendo na esfera do mero
aborrecimento, razão pela qual não é passível de indenização.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 83/85
que julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos
reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, observado o art. 98, § 3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000944-17.2020.8.26.0185 -Voto no 44515
3
Diz o apelante que os documentos colacionados conferem
verossimilhança às suas alegações, pois corroboram as alterações dos planos de
telefonia em prazo inferior a um ano. Assevera que a ré não comprovou a adesão aos
novos planos, confirmando a abusividade de tais atos à luz das normas
consumeristas. Sustenta que não houve qualquer tipo de informação sobre o reajuste
do valor em consequência da mudança do plano inicialmente contratado. Invoca
ilegalidade das cobranças, pelo que faz jus à devolução em dobro das quantias pagas.
Aponta responsabilidade civil da apelada na modalidade da teoria do desvio
produtivo. Insiste, no mais, na condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais. Busca, por fim, o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, processado sem preparo (apelante
beneficiário da justiça gratuita) e com contrarrazões, os autos restaram encaminhados
a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Em que pese o respeito ao entendimento externado, o
inconformismo comporta acolhida.
Verifica-se que a r. sentença apelada julgou improcedente a
demanda, sob o fundamento de que a parte consumidora deve apresentar um mínimo
de elementos para demonstrar a verossimilhança, o que não se verificou no caso.
Ponderou, ainda, que não há qualquer pedido específico de cancelamento de serviços
de terceiros e a parte autora não se desincumbiu de seu ônus mínimo de correlacionar
comprovantes de pagamento e faturas completas com detalhamento no verso, o que
teria impossibilitado o Juízo da análise dos dados. Consignou, também, que não há
pedido específico na exordial, sequer existindo pedido de cancelamento de serviços
de terceiros.
Respeitado convencimento adverso, outro é o fundamento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000944-17.2020.8.26.0185 -Voto no 44515
4
ser considerado no julgamento da presente demanda. Consoante se depreende, o
autor relatou na exordial a irregularidade nas alterações unilaterais do plano de
telefonia inicialmente contratado, com aumento de valores, afirmando a existência de
cobrança indevida e má prestação de serviços, havendo pedido para restabelecimento
do plano anterior, com restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e
indenização por danos morais.
Foram juntados com a exordial as faturas de cobrança com
indicação dos planos referidos e suas alterações.
A ré, em sua defesa, argumentou a inexistência de danos e
afirmou se tratar de reajuste anual autorizado. Aduziu que o plano inicialmente
contratado foi extinto, buscando justificar o aumento da tarifa em razão do
incremento pelo avanço tecnológico. Asseverou, ainda, que a cientificação dos
consumidores foi realizada por meio de comunicado público veiculado em jornal de
grande circulação.
Não se vislumbra ilegalidade no procedimento de alteração
unilateral do plano de telefonia inicialmente contratado pelo autor e, conforme
alegado pela concessionária, é expressamente autorizada pela Anatel, nos termos do
artigo 52 da Resolução no 632/2014: “As prestadoras devem comunicar com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem
de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço,
Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras
específicas aplicáveis ao STFC”.
A concessionária sustenta, ainda, que uma promoção somente
é extinta quando se torna ultrapassada, de modo que é substituída por outra mais
adequada às necessidades dos usuários. Tal medida decorre dos avanços tecnológicos
e do crescimento das necessidades de serviços por parte da sociedade, podendo rever
a qualquer tempo as metas de qualidade de serviço, procedendo a reajustes das tarifas
referentes aos serviços de telefonia móvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000944-17.2020.8.26.0185 -Voto no 44515
5
Embora a alteração do plano de telefonia seja expressamente
autorizada pela Anatel, nos termos do artigo 52 da Resolução no 632/2014, porém, há
necessidade de prévia comunicação ao usuário, notadamente quando se tratar de
planos promocionais.
A forma de comunicação indicada pela ré, em sua defesa, não
substitui a necessária notificação ao usuário, por meio de mensagem de texto ou
eletrônica, não sendo possível aferir, no caso em tela, o momento em que teria sido
divulgada tal notícia.
É inegável a relação de consumo existente entre as partes e a
aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso, inclusive, com
inversão do ônus da prova. Na hipótese, a ré não se desincumbiu do ônus de provar
que realizou comunicação válida ao usuário no tocante à extinção do seu plano de
telefonia. Bem por isso, ausente tal comunicação, não há fundamento para cobrança
de valores aumentados em razão da alteração do plano.
Nesse sentido, já se decidiu nesta C. Câmara:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação de obrigação de
fazer e indenizatória - Alteração de valor e do plano de telefonia contratado
- Dever de informação desconsiderado, à vista das disposições da Lei
8.078/90 - Restabelecimento do plano ou fornecimento de outro
equivalente, pelo preço contratado, admitido o reajuste anual - Prejuízo
moral não evidenciado, em questão eminentemente contratual - Recurso
provido, em parte” (Apelação Cível 1005574-08.2019.8.26.0297 rel. Des.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira - 32a Câmara de Direito Privado; j.
19/05/2020).
Em casos assemelhados, confiram-se os julgados:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000944-17.2020.8.26.0185 -Voto no 44515
6
DE SERVIÇO. ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA
ANATEL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA, ENTRETANTO, DE PRÉVIA
COMUNICAÇÃO.
ABUSIVIDADE
RECONHECIDA.
RESTABELECIMENTO DO PLANO EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE,
FACULTADA APENAS A OPÇÃO PELA RESCISÃO DO CONTRATO
OU
ADESÃO
A
OUTRO
PLANO
VIGENTE.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. APELO PROVIDO EM PARTE,
COM OBSERVAÇÃO. De acordo com o artigo 52 da Resolução no
632/2014 da Anatel, a alteração do plano de telefonia é expressamente
autorizada, sendo necessário, tão somente, o prévio aviso ao usuário. No
caso, entretanto, não há comprovação de anterior notificação a respeito da
extinção do plano (até então vigente), bem como da migração para aquele
doravante disponibilizado ao mercado. A alegação de comunicação, "por
meio de comunicado público veiculado em jornal de grande circulação",
não supre a obrigatoriedade de informação direta, por meio de mensagem
de texto ou eletrônica. Assim, ausente prévia comunicação, a alteração não
deve produzir efeitos em relação à consumidora, de modo que a majoração
é inválida. Contudo, não há razão para se restabelecer o plano promocional
extinto, estendendo-o indefinidamente no tempo. Logo, nos termos da
norma regulamentar, nos trinta dias posteriores ao trânsito em julgado deste
acórdão, poderá a autora optar por rescindir o contrato ou aderir a outro
plano de telefonia que esteja vigente. RECURSO. APELAÇÃO. PEDIDO
DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONDENAÇÃO INEXISTENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL
CONFIGURADA. APELO NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. A
ausência de condenação ao pagamento de indenização por dano moral
afasta o interesse recursal para o pleito de exclusão dessa verba” (Apelação
Cível 1005596-59.2020.8.26.0482 - rel. Des. Antonio Rigolin - 31a Câmara
de Direito Privado - J. 13/08/2020).
“TELEFONIA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais. Alteração unilateral de plano de telefonia. Possibilidade,
desde que cientificado o consumidor com antecedência, nos termos da
Resolução 623/2014 da ANATEL. Ônus da prova relativo à notificação.
Não demonstração. Falha na prestação de serviços configurada.
Responsabilidade objetiva. Restabelecimento de plano equivalente. Danos
morais. Descabimento. Mero aborrecimento. Precedentes. Sucumbência
recíproca.
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
1005791-51.2019.8.26.0297 36a Câm. de Direito Privado rel. Des. Milton

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000944-17.2020.8.26.0185 -Voto no 44515
7
Carvalho j. 11/08/2020).
“Apelação. Prestação de serviço de telefonia. Ação de cancelamento de
alteração unilateral de plano c.c. reativação de plano anterior. Pretensão de
restabelecimento do plano contratado inicialmente. Extinção de planos pela
prestadora de serviço de telefonia, embora autorizado pela Anatel, depende
de prévia notificação dos usuários afetados. Ré que não se desincumbiu de
provar o fato impeditivo do direito do autor. Sentença de improcedência
reformada. Recurso provido” (Apelação Cível 1059095-71.2019.8.26.0100
rel. Des. Pedro Kodama - 37a Câmara de Direito Privado j. 10/08/2020).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DA
ALTERAÇÃO
UNILATERAL
DE
PLANO
DE
TELEFONIA
CUMULADA COM REATIVAÇÃO DO PLANO ANTERIOR - TUTELA
ANTECIPADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Procedência - Relação
de consumo que impõe a inversão do ônus probatório, nos termos do artigo
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Alteração do plano do
autor foi realizada de forma unilateral, em evidente prática abusiva, nos
termos do art. 39, X, do Código - Insurgência com pretensão de imposição
de multa para compelir a ré ao adimplemento da obrigação de fazer -
Medida adequada e razoável - Dano moral, não conhecido - Sentença
mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC -
Recurso desprovido, na parte conhecida, nos termos do acórdão” (Apelação
Cível 1018656-36.2019.8.26.0482 rel. Des. Claudio Hamilton - 25a Câmara
de Direito Privado j. 07/07/2020).
Nesse contexto, reconhece-se ter havido alteração indevida do
plano de telefonia, uma vez que não restou comprovada pela ré a regularidade do
procedimento. Bem por isso, considerando a impossibilidade de
restabelecimento do plano anteriormente contratado pelo autor, poderá ele optar pela
rescisão contratual ou adesão a outro plano vigente no prazo de 30 (trinta) dias
contados do trânsito em julgado deste acórdão.
Fica condenada a ré a restituir ao autor os valores pagos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000944-17.2020.8.26.0185 -Voto no 44515
8
indevidamente a título dos planos “Vivo Controle Digital 1,5GB”, “Vivo Controle
Digital 2,5 GB” e “Vivo Controle Digital 3GB ILIM”, de forma simples, e não em
dobro como postulado, uma vez que não evidenciada má-fé da ré, com atualização
monetária da cobrança e juros de mora da citação.
Em relação ao pleito de indenização por danos morais, não
comporta acolhimento o pleito do autor. O tão só fato de ter havido cobranças
indevidas e a falta de solução da questão no âmbito administrativo não são motivos
suficientes e caracterizadores de ofensa a direito de personalidade. Não se verifica
abalo que tenha ultrapassado o mero aborrecimento do cotidiano diário. Consigne-se,
ainda, que a questão envolve apenas inadimplemento contratual, não ensejando
reparação por dano moral.
Assim, o caso é de procedência parcial da demanda, cabível
fixação de sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com metade das custas e
despesas processuais, fixados honorários do advogado da parte adversa em R$
1.000,00, segundo os parâmetros delineados no artigo 85, § 2o, do CPC, observando-
se o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC em relação ao autor.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso, com
observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator